Tribunal: TJMT
Processo: 1000085-74.2020.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000085-74.2020.8.11.0037

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Contratos Bancários]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), HAMMES & HAMMES LTDA - CNPJ: 10.431.370/0001-37 (EMBARGANTE), KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (ADVOGADO), ELTON MANOEL HAMMES - CPF: 031.197.591-71 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – BB GIRO RÁPIDO E EXTRATOS BANCÁRIOS – FALTA DE JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL – AUSÊNCIA DE ASSINATURA – IRRELEVÂNCIA - DOCUMENTOS HÁBEIS PARA FUNDAMENTAR A AÇÃO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 247/STJ – INÉPCIA DA INICIAL NÃO CONFIGURADA – CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - FALTA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

2. Consoante entretenimento sedimentado pela Corte Superior
“O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento de ação monitória
” (Súmula no 247).

3. O vasto acervo documental comprova a contratação da conta corrente, a disponibilização e a utilização do crédito ofertado, de modo a embasar, de forma extreme de dúvidas, existência da dívida cobrada, circunstância que enseja procedência do pleito monitório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Hammes & Hammes

Ltda.

e outro
, contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade de votos, deu provimento à Apelação Cível interposta pelo
Banco do Brasil S.A.
, para reformar a sentença e, com isso, julgar procedente os pedidos formulados nesta ação monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial (artigo 702, §8o, do CPC), corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação, prosseguindo-se na forma disposta no Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil (Cumprimento de Sentença).

Neste momento, os embargantes alegam que o acórdão é contraditório em relação às provas dos autos, uma vez que o banco deixou de juntar o contrato assinado pelas partes, enfatizando que os extratos bancários, desacompanhados do instrumento contratual, não são documentos aptos a instruir o feito monitório, em inobservância ao verbete da Súmula 247 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que não assiste razão aos embargantes, uma vez que o acórdão foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhe o devido fundamento.

No voto condutor do aresto embargado, ficou consignado que a ação monitória está fundada na cópia do Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Rápido de no 329.011.187, datado de 25/02/2013, com vencimento final em 25/02/2015, além dos extratos que demonstram a movimentação da conta, que contou, inclusive, com amortizações do saldo devedor, e a evolução da dívida, desde a origem.

Desse modo, evidencia-se que a ação está suficientemente instruída com os documentos hábeis a aparelhar o feito monitório, consoante entendimento sedimentado pelo verbete as Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça.

A decisão Colegiada também ressaltou que a falta de assinatura no contrato, por si só, não constitui elemento capaz de deslegitimar eventual procedência da demanda, uma vez que até mesmo a prova oral é suficiente para subsidiar a pretensão monitória, nos termos do art. 700, §1o, do CPC.

Outrossim, a rigor do art. 425, VI, do CPC, a cópia do contrato quando apresentada por advogado faz prova equivale ao documento original, quando não tem seu falseamento fundamentadamente alegado.

No caso, além da cópia do ajuste, os extratos juntados demonstram a movimentação da conta corrente de
31/01/2013 a 31/12/2019
, assim como os encargos que incidiram sobre a evolução do débito durante todo esse período, de modo que, nem com todo esforço de compreensão, seria possível cogitar da improcedência da ação, nos termos fundamentados pela sentença; notadamente porque os requeridos, ora embargantes, não imputaram fraude e/ou adulteração aos documentos apresentados, nos termos do art. 428 do CPC.

Nesse contexto, verifica-se que os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, foram devidamente analisados e dirimidos por esta Câmara, não havendo que se cogitar a ocorrência de qualquer contradição no julgado.

Assim, resta evidente que o acórdão embargado não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Infere-se que a pretensão dos embargantes se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, mormente por haver no conteúdo decisório quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, como dito antes, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ART. 988 DO CPC/2015. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NÃO CABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. (...) 6. Embargos de declaração de MARCIA ELISA LANSONI rejeitados.
(EDcl no AgInt na Rcl n. 35.330/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Seção, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o
magistrado não é obrigado a responder todas as alegações
das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado da decisão em questão, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO

os embargos. Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 80, VII, 81 e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023